Tribunal: STF
Processo: Rcl 60810
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DAS ADI 1.127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSOS SUBJETIVOS, NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo do DIPO 3, do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo, por alegada violação ao decisum proferido no julgamento da ADI 1.127 e das RCLs 57.996 e 36.009 nos autos n. 1540534-87.2022.8.26.0050.



    A parte reclamante narra que “pediu ao Juízo Reclamado diligências objetivas e que dependem de ordem judicial em investigação defensiva, visando comprovar fraude na distribuição de perícias no Núcleo de Documentoscopia no Instituto de Criminalística de São Paulo”.



    Alega, em síntese, que “o Juízo desprezou o pedido (f. 1550), sem qualquer fundamentação, a demonstrar como a prerrogativa do advogado é tratada como um nada”.



    Ressalta que “A investigação defensiva é uma prerrogativa do advogado, prevista no provimento 188/2018 do Conselho Federal da OAB36, com seu status como prerrogativa da advocacia”.



    Requer “seja deferido ao Juízo de 1º. grau cinco dias para analisar o pedido de investigação defensiva de f. 894/905, de forma fundamentada e respeitando a paridade de armas com o MPE; ou, ainda, a suspensão do inquérito policial até que resolvida a questão das provas pugnadas pela Defesa (em paridade de armas com o MPE) para apurar nulidade absoluta em distribuição para perícias no IC e que é um esquema gravíssimo, que está abalando diversas pessoas e deixando o casal de peritas milionário”.



    Por meio da Petição n. 74867/2023, a parte reclamante informa que “ocorreu a perda do objeto do pedido “ii” formulado na inicial, que pretendia, em sede de liminar, que fosse determinado ao Juizo de 1º grau, dentro do prazo de 5 dias, a análise do pedido de investigação defensiva, eis que o pedido de investigação defensiva foi analisado e indeferido”.



    Reitera pedido pelo conhecimento “da reclamação interposta, por violação à ADI 1.127 e nos precedentes de serem suas razões determinantes vinculantes (Rcls 57996, 36009 e 60338)”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    A decisão apontada como paradigma foi a proferida, pelo Plenário do STF, no julgamento da ADCI 1.127, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, que restou assim ementada: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO ‘JUIZADOS ESPECIAIS’, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 



    III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 



    IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 



    V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 



    VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 



    VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 



    IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 



    X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 



    XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição.



     XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 



    XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    In casu, a parte reclamante alega que o juízo reclamado indeferiu pedido de diligências requeridas pela defesa em processo criminal, o que teria violado seu direito de produzir elementos de informação em investigação criminal, baseado na prerrogativa de investigação defensiva. 



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos da ADI 1.127, que se alega violado, tendo em vista que o indeferimento de diligências pelo juízo da causa criminal não guarda identidade com a decisão proferida no referido julgamento.



    A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. ADVOCACIA. INVIOLABILIDADE DO SIGILO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A decisão reclamada restringiu a diligência de busca e apreensão apenas aos investigados pela suposta prática do crime eleitoral, em nada se referindo a comunicações e dados que envolvam o exercício da advocacia. 



    3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 58.106-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/06/2023)



    Ademais, quanto ao alegado desrespeitos às decisões proferidas nas RCLs 57.996 e 36.009, destaco que não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO A USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões eu contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102,I, l, e 103-A, §3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 2. Inexistência, no presente caso, de situação que configure qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 23.644-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/08/2016) 



    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”  (Rcl 23.157-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/04/2106) 



    Com efeito, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Ademais, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente